Tribunal: STF
Processo: HC 68602
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
-  Pena:  critérios  legais  de  individualização:   momento
adequado a ponderação da  dupla  qualificação  do  fato  e  dos  maus
antecedentes de réu primario.
         Fixada  irrecorrivelmente  a  pena-base  no   minimo   legal
cominado ao homicidio qualificado, não  obstante  a  duplicidade  das
qualificadoras reconhecidas pelo júri e os maus antecedentes do  réu,
embora  primario,  afirmados  pelo  juiz,  não   podem   mais   essas
circunstancias judiciais, que  se  devem  ponderar  na  graduação  da
pena-base,  servir  de  fundamento  de  sua   exasperação   na   fase
subsequente do processo de individualização.